Tribunal: STF
Processo: AI 75788
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
AÇÃO DE PERDAS E DANOS FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE PRETENSO
COMPROMISSO POR PARTE DO ACIONADO. DECISÃO QUE DEU POR SUA
IMPROCEDENCIA APÓS EXAME DAS PROVAS, ENTRE AS QUAIS, O AJUSTE
ESCRITO E SUAS CLAUSULAS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO E
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL DESPROVIDOS COM ASSENTO NA
SÚMULA 454, 279 E 291.